Tribunal: TJES
Processo: 5009884-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009884-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
u-se

que
o
agravante, conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de
discriminação
de
sua remuneração e
gastos

mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à
precariedade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15,
especialmente diante do próprio objeto da demanda de origem e da condição de produtor rural do pleiteante
.

II.
Ademais, o
fato de
tramitarem
inúmeras ações judicia
i
s em seu desfavor

ou mesmo
ter
diversas

inscrições de negativação de seu nome
não
enseja
apt
idão
ao deferimento da benesse perseguida, até mesmo porque o não cumprimento de
respectivas

responsabilidades pode constituir mera escolha do obrigado, por exemplo.

III.
N
ão se pode olvidar, ainda, que
o
recorrente encontra-se assistid
o
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado
a
toda
con
juntura
desta demanda
, torn
ou
impositiva a
manutenção da decisão vergastada
.

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009884-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita perseguido pelo agravante.

Em suas razões o recorrente aduz ser merecedor da benesse,
eis que
diante das inúmeras execuções judiciais ajuizadas em seu desfavor terá o acesso à justiça cerceado em razão da impossibilidade de arcar com o pagamento de tantas custas, tendo colacionado quando intimado pelo magistrado
a quo
relação de execuções judiciais ajuizadas
contra si
e relação de inscrições em cadastro de proteção ao crédito também relativa a tais
demandas
.

E
m decisão inaugural fora
a irresignação recepcionada somente em seu efeito devolutivo
.

Sem contrarrazões.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

Na decisão vergastada o magistrado primevo subsidiou o indeferimento do beneplácito sob o fundamento maior de que
“
Muito embora a requerente ale
g
ue estar passando por dificuldades financeiras, os documentos juntados não demonstram a impossibilidade financeira alegada. A causa de pedir e tudo o que consta dos autos demonstra uma intensa atividade econômica e financeira exercida pelo embargante”.

Pois bem.
Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
agravante, conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de
discriminação
de
sua remuneração e
gastos

mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15,
especialmente diante do próprio objeto da demanda de origem e da condição de produtor rural do pleiteante
.

Ademais, o fato de tramitarem inúmeras ações judiciais em seu desfavor ou mesmo ter
diversas
inscrições de negativação de seu nome não enseja aptidão ao deferimento da benesse perseguida, até mesmo porque o não cumprimento de respectivas responsabilidades pode constituir mera escolha do obrigado, por exemplo.

C
abe destacar que
“c
onferir à gestão individual das finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos em meio à reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implicaria em privilegiar escolhas subjetivas em detrimento do juízo objetivo de que deve imbuir-se o julgador ao avaliar a declaração de pobreza declinada pelo interessado”
(TJES,
Agravo de Instrumento nº
0009509-88.2017.8.08.0024)
.

N
ão se pode olvidar, ainda, que
o
recorrente encontra-se assistid
o
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado
a
toda
con
juntura
desta demanda
, torna impositiva a
manutenção da decisão vergastada
.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.